Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702316-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA AGRAVADO: THIAGO DE MEIRA GOMES DECISÃO Defiro o pagamento das custas processuais ao final do processo com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, acrescido pela Lei no 15.109/2025. Agravo de instrumento interposto por IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas para se chegar ao pagamento do débito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. A aplicação de medida coercitiva atípica (CPC, art. 139, IV), pressupõe a prévia comprovação por parte do credor da ocultação de bens por parte do devedor, ou devedora, que de outra forma serviriam de pagamento do débito, observado os direitos fundamentais e princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto a esse ponto, a parte credora não demonstrou que o devedor disfruta de padrão de vida social que presuma a ocultação deliberada de bens, de modo que não resta autorizada a aplicação de medida coercitiva atípica, ainda que em exame preliminar. Também não verifico a urgência na concessão da medida, porque os mesmos atos poderão ser praticados em outro momento, caso o Colegiado dê provimento ao recurso. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.